Tribunal: TJDFT
Processo: 0753379-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0753379-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EVANDRO DONIZETE PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EVANDRO DONIZETE PEREIRA e contra a decisão prolatada pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, ante a prática do crime de furto qualificado – art. 155, § 4o, IV, do CP. A impetrante requer a concessão liminar da liberdade provisória, sob a alegação de que não houve violência ou grave ameaça à pessoa na infração cometida, além de não haver evidências de reiteração delituosa. Acrescenta que a prisão preventiva somente poderá ser aplicada de maneira excepcional, quando não for cabível nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, concedendo a ordem de habeas corpus em definitivo. É o relatório. Decido. Impende salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Como relatado, o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 155, § 4o, IV, do CP, por ter furtado, uma vez mais, fios condutores de energia elétrica, referente ao Inquérito Policial 842/2023 - 15a DP, Ocorrência Policial 15382/2023-15a DP, restando preenchido os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Sabe-se que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se parte da decisão que converteu o flagrante em preventiva: “(...) Em relação ao custodiado EVANDRO, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Recentemente (02/11/2023 e 26/09/2023), o aludido autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie. Mais uma vez, ele teria voltado a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (...)” Com efeito, nota-se que o decreto prisional pauta-se em motivação concreta, não havendo considerações abstratas sobre a gravidade do crime, o que torna patente a necessidade de resguardar e de acautelar a ordem pública, assegurando a efetiva aplicação da lei penal. Assim, ante a concreta coerência com os fatos constantes nos autos, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada. Observa-se que há a necessidade de se garantir a ordem pública, a qual se caracteriza quando se pretende evitar a reiteração criminosa, quando o crime praticado tenha uma gravidade concreta que justifique a prisão preventiva, como no presente caso, em que o acusado foi preso, recentemente - 02/11/2023 e 26/09/2023 -, foi apresentado ao Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie. Conforme a jurisprudência, no conceito de ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa (STF, Min. Carlos Madeira, RTJ 124/1.033). Nem se cogita de constrangimento ilegal, quando a custódia cautelar [ou sua manutenção] está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a efetiva periculosidade do agente. Ademais, no que concerne à não aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, é essencial observar que a simples manifestação do Juízo a quo, no sentido de que estariam configurados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, que resultou na decretação da mesma, por si só, consiste em fundamento suficiente para a inaplicabilidade ao caso concreto, das referidas medidas cautelares diversas da prisão ou mesmo de prisão domiciliar. Destarte, a presença de elementos concretos que indicam a possibilidade de reiteração delitiva, como a existência de várias condenações pela prática de delitos da mesma natureza, justifica a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, já que, solto, certamente o acusado voltará a delinquir. Atente-se para a jurisprudência: Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa. 2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. 3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida. (STF, Primeira Turma, HC 160128, Min. Roberto Barroso, julgado em 28.05.2019) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA FUTURA ASPLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU QUE FORA BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA E DESCUMPRIU AS REGRAS ESTABELECIDAS. RÉU EVADIDO . REVELIA DECRETADA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABITUABILIDADE CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, o decreto preventivo encontra fundamento na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, na medida em que o agravante, beneficiado com a liberdade provisória, descumpriu as condições estabelecidas, o que ensejou a decretação da revelia e a imposição da medida constritiva de liberdade ora questionada, tendo permanecido foragido até o cumprimento da ordem de prisão. Nesse contexto, resta clara a presença de fundamentação cautelar idônea para a medida excepcional, considerando a necessidade de garantir a eventual aplicação da lei penal. 3. Nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias, o réu ostenta diversas anotações em sua folha de antecedentes criminais, ainda que seja tecnicamente primário, não se tratando, pois, de fato isolado em sua vida, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de acautelar a ordem pública. 4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do recorrente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, Quinta Turma, AgRg no RHC 187.575, Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/11/2023) HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS INEFICIENTES. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porque, da descrição dos fatos, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza quanto à autoria delitiva. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pela suposta prática do crime descrito no art. art. 155, § 1o e § 4o, IV, todos do Código Penal, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, indicado pelas circunstâncias do crime. 4. Indefere-se o pleito de substituição por outras medidas cautelares, se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (TJDFT, 2a Turma Criminal, ac. 1786513, Des. Arnaldo Corrêa Silva, julgado em 23/11/2023) Destarte, verifico que a decisão da autoridade apontada como coatora está perfeitamente amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade, nem se mostrando as medidas cautelares do art. 319 do CP suficientes para se resguardar a ordem pública, pelo menos por enquanto. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator